Tribunal: TJMT
Processo: 0002799-19.2014.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002799-19.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ELIVELTON DO VALE ALMEIDA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIVELTO DO VALE ALMEIDA - CPF: 051.854.521-02 (APELANTE), ELIVELTON DO VALE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
—
TRÁFICO DE DROGA
—
CONDENAÇÃO
—
RECURSO DEFENSIVO
—
I
—
ABSOLVIÇÃO
—
FALTA DE PROVA
—
IMPROCEDÊNCIA

—
CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE SOBRE A CONDENAÇÃO
—
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
—
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OUTRAS PROVAS DOS AUTOS
—
II
—
DESCLASSIFICAÇÃO
—

ART. 28 DA LEI DE DROGAS
—
IMPERTINÊNCIA

—
PROVA ROBUSTA DA TRAFICÂNCIA
—
BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO EXISTENTES NOS AUTOS

—
QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DA DROGA
—

ARMAZENAMENTO E DEPOIMENTOS POLICIAIS
—
APELO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

—
Não há que se cogitar de absolvição por falta de prova, quando os depoimentos de Policiais demonstram, de forma segura e harmônica com o arcabouço probatório, o envolvimento do Apelante com o comércio ilícito de entorpecente;

—

Se comprovada a posse de entorpecente ilegal, destinado à venda, não há que se falar em desclassificação para posse de droga para uso próprio, principalmente quando
os policiais afirmam que receberam informações prévias quanto ao tráfico no local e pelo flagrante se constatou elementos de prova seguros acerca da traficância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Elivelto do Vale Almeida
, contra a sentença em que se o
condenou
à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 525 dias-multa, pela autoria do delito capitulado no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
.

Em suas razões, a Defesa pediu a
absolvição
de Elivelto, por ausência de provas do intuito mercantil da droga apreendida.
Subsidiariamente
, requereu a
desclassificação
para a conduta prevista no art. 28 da Lei antidrogas (Id’s. 55172982/55172983).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou o
desprovimento
do apelo (Id’s. 55172984/55172985);
de igual maneira
a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, que segue em transcrição livre (Id. 58149072):

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DO RÉU SOB O FUNDAMENTO DE QUE AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS NÃO SÃO HÁBEIS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO OU, QUANDO NÃO, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INVIABILIDADE – PARA A CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO PENAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06,
PRESCINDE QUE O AGENTE SEJA PRESO NO MOMENTO EXATO EM QUE FORNECE MATERIALMENTE A SUBSTÂNCIA PROSCRITA PARA TERCEIRO
, BASTANDO PARA QUE SEJA CARACTERIZADO O TRÁFICO A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS A INDICAR O COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DOS ELEMENTOS PROSPECTADOS NOS AUTOS EVIDENCIA-SE QUE OS POLICIAIS MILITARES, APÓS O RECEBIMENTO DE DENÚNCIA ANÔNIMA ENVOLVENDO O ACUSADO E A MERCANCIA DE ENTORPECENTES, ABORDARAM-NO E
PROCEDERAM A REVISTA NO VEÍCULO EM QUE ESTAVA, TENDO SIDO LOCALIZADA A DROGA DEBAIXO DO BANCO (66,46 GRAMAS DE MACONHA),
FRACIONADA EM DUAS PORÇÕES, BEM AINDA VALORES EM DINHEIRO (R$ 150,00), DE MODO QUE OS ELEMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO TORNAM INCONTROVERSA A VINCULAÇÃO DO ACUSADO COM A DROGA APREENDIDA E SUA DESTINAÇÃO À VENDA – SITUAÇÃO FÁTICA A EVIDENCIAR A SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA, TENDO EM VISTA AS
CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM, BEM AINDA A APREENSÃO DE CERTA QUANTIDADE DE DROGA E DINHEIRO
– VALIDADE DO TESTEMUNHO DE AGENTES POLICIAIS – NÃO HÁ ESPAÇO PARA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA OUTRA FIGURA PENAL –
DESPROVIMENTO
AO APELO.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020